Tribunal: CARF
Processo: 18186.727935/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.727935/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.517 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
MARFRIG GLOBAL FOODS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
CONTRIBUINTE.
A teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil vigente (reprodução do art.
333, I do CPC/73), utilizado subsidiariamente no processo administrativo
fiscal, é do autor do feito a prova dos fatos constitutivos do direito alegado,
como sói ocorrer nas hipóteses de processos administrativos que albergam
pedido de restituição de valores pagos indevidamente ou ressarcimento de
direitos creditórios, onde o ônus probatório do cumprimento dos requisitos é do
contribuinte, titular do direito reivindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.727935/2011-32
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.517 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727935/2011-32

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de pedido de
ressarcimento referente a crédito presumido de Cofins-exportação relativo ao 3o trimestre de
2010, onde alegava um direito creditório no montante de R$ 1.210.351,46. O pedido foi
formulado em papel e não através do Programa PER/DCOMP, apurado na forma do art. 33, da
Lei no 12.058/20091.
Foi proferido o primeiro despacho que considerou esse pedido não formulado,
pois, inicialmente considerava-se que referido pedido não se enquadrava no § 3o, do art. 98, da
IN RFB 900/08, que determina as situações em que se configura a impossibilidade de utilização
do programa PER/DCOMP.
A Recorrente apresentou recurso hierárquico defendendo que o despacho deveria
ser reformado, haja vista que a única forma de se fazer o pedido de ressarcimento dos créditos
apurados na forma da Lei no 12.058/2009 era por meio de protocolização de petição em papel.
Ao analisar o pleito da Recorrente, decidiu-se que o programa PER/DCOMP não
permitia o envio de pedido de ressarcimento de créditos apurados na forma da Lei no
12.058/2009, motivo pelo qual ficou constatado que houve erro na decisão exarada no despacho
decisório anterior.
Sendo assim, foi proferido novo despacho decisório referente à análise do crédito
presumido fundamentado no art. 33, da Lei no 12.058/2009, o qual apurou que no 3o trimestre de
2011 havia saldo de crédito presumido de COFINS no valor de R$ 739.807,11 a ser ressarcido,
motivo pelo qual deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito presumido
formulado pela Recorrente.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade contra o
Acórdão no 10-60.599, julgado improcedente pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS conforme ementado abaixo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
DIREITO CREDITÓRIO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Tendo o contribuinte encaminhado pedido de ressarcimento na forma
papel e eletrônica, e nesse último caso tendo sido aproveitado créditos
presumidos que são aqui alegados na quitação das contribuições devidas
dos respectivos meses, entende-se inexistir saldo creditório a ser
ressarcido.
REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO.
INEXISTÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE
NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.517 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727935/2011-32

Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que
torne obrigatório a suspensão ou o julgamento conjunto de processos
relativos ao mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário perante este Tribunal,
em sua defesa pleiteia que seja reconhecida a integralidade dos créditos de PIS/COFINS
vinculados às receitas auferidas no mercado interno e exportação, bem como que seja
homologada a totalidade das compensações realizadas.
Alega ainda, que não há que se falar em reconhecimento parcial do crédito
presumido a ser ressarcido até que haja decisão definitiva do processo que discute tais créditos
presumidos com os demais pedidos de ressarcimento de PIS/COFINS não-cumulativos mercado
interno e exportação, por isso, requer o sobrestamento do presente feito até a decisão definitiva
daquele.
Ainda, apresenta a Recorrente documento com o título “ Memoriais”, bem como,
pedido de compensação de ofício.
Em síntese, é o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de arguição de preliminares prejudiciais de mérito, passo a
analisá-la.

I- DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Na origem, trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de pedido de
ressarcimento referente a crédito presumido de Cofins-exportação relativo ao 3o trimestre de
2010, onde alegava um direito creditório no montante de R$ 1.210.351,46. Entretanto, deferiu-se
parcialmente o Pedido de Ressarcimento de crédito presumido no montante de R$ 739.807,11
(setecentos e trinta e nove mil, oitocentos e sete reais e onze centavos).
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.517 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727935/2011-32

Os documentos comprobatórios dos créditos vinculados aos pedidos eletrônicos
de PIS e de COFINS não-cumulativos mercado interno e exportação relativo ao 3o trimestre de
2010, bem como os créditos presumidos referente às aquisições de bois para abate, estão
acostados e sendo discutidos pela Recorrente no Proc. 10880.941546/2012-50, conforme
demonstrado abaixo:

Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.517 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727935/2011-32

Entretanto, os documentos comprobatórios dos créditos vinculados aos pedidos
eletrônicos de PIS e de COFINS não-cumulativos vinculados à receitas de exportação relativo ao
4o trimestre de 2010, bem como, os créditos presumidos referente às aquisições de bois para
abate estão acostados e sendo discutidos pela Recorrente no Proc. 10880.941547/2012-02.
Por estas razões, pugna a Recorrente pelo sobrestamento do feito até que aquele
processo administrativo seja julgado.
Todavia, inexiste, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal, norma
que torne obrigatório a suspensão ou o julgamento conjunto de processos relativos ao mesmo
contribuinte, ainda que guardem relação de conexão.
Pois como é sabido, o processo administrativo é regido pelo princípio da
oficialidade, onde o processo administrativo deve ter seu seguimento normal.
Sendo assim, não há o que se falar em sobrestamento do feito.
II- DO MÉRITO
Do crédito presumido decorrente da compra de bois para abate (NCM 01.02)
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento referente a crédito presumido
de Cofins-Exportação relativo ao 3o trimestre de 2010, onde alegava um direito creditório no
montante de R$ 1.210.351,46. Entretanto, deferiu-se parcialmente o Pedido de Ressarcimento de
crédito presumido no montante de R$ 739.807,11 (setecentos e trinta e nove mil, oitocentos e
sete reais e onze centavos). Esse crédito já está sendo tratado em outro processo, ou seja, o de
número 10880.941546/2012-50.
No tocante ao crédito presumido da aquisição de gado vivo com NCM 01.02-
origem do seu direito de crédito a ressarcir, em regular procedimento de fiscalização, constatou-
se irregularidades na tomada de créditos pela Recorrente.
Primeiro, a fiscalização ao confrontar o memorial de cálculo das entradas com o
memorial de cálculo das operações que gerariam direito a crédito presumido apresentado pela
própria empresa, constatou que as mesmas compras de bovinos (NCM 01.02) apareciam nas
duas listas, ou seja, a Recorrente utilizou a mesma base de cálculo para apurar créditos de bens
utilizados como insumos e de crédito presumido, tomando créditos em duplicidade.
Em sua defesa, a Recorrente alega que não houve o creditamento em duplicidade,
mas tão somente, teria realizado o pedido do valor referente aos créditos presumidos via papel
(haja vista que esse era o único procedimento previsto na época), o que ensejou o presente
processo administrativo.
Com a devida vênia as considerações do Contribuinte, entendo serem frágeis
as alegações da Recorrente, pois da Informação Fiscal evidenciou-se que ao confrontar o
memorial de cálculo de entradas com o memorial de cálculo de operações que gerariam direito à
crédito presumido que foi apresentado pela Recorrente, constatou-se que as mesmas compras de
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.517 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727935/2011-32

bovinos (NCM 01.02) e ovinos (NCM 01.04) apareciam nas duas listas, ou seja, a Recorrente
teria utilizado a mesma base de cálculo para apurar créditos de bens utilizados como insumos e
de crédito presumido, e por consequência, gerou-se a duplicidade na tomada do crédito:
“... 54. Confrontando o memorial de cálculo de entradas com o
memorial de cálculo de operações que gerariam direito à crédito
presumido que foi apresentado posteriormente, constatamos que as
mesmas compras de bovinos (NCM 01.02) e ovinos (NCM 01.04)
apareciam nas duas listas, ou seja, o contribuinte utilizou a mesma base
de cálculo para apurar créditos de bens utilizados como insumos e de
crédito presumido. ...” (ver item 54 da Informação Fiscal)

Outrossim, acrescente-se que, em análise por amostragem, constatou-se que das
listagens apresentadas pela Recorrente (memorial de cálculo das entradas e crédito presumido)
que havia inconsistência no número do CPF/CNPJ dos fornecedores. Os CPF listados estavam
no formato de CNPJ, da seguinte maneira: CPF correto - 316.223.567-72, formato encontrado na
planilha -316.223.567/0000-72, Titular do CPF- Ricardo de Castro Merola.
Sendo assim, constatou-se que embora lançados os dados como se CNPJs fossem,
na verdade, tratavam-se de CPFs pertencentes à pessoas físicas, em vez, de jurídicas como
declarado pela Recorrente.
Outrossim, dada existência de pedido de compensação de ofício juntado pela
Recorrente aos autos, aqui deixo de examiná-lo já que o respectivo pedido não compõe a lide.
À vista dos fatos, ante a ausência de provas para o reconhecimento do direito
creditório alegado pela Recorrente, vejo não haver razões para reforma do acordão recorrido.

III- DA CONCLUSÃO
Ante todo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.517 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.727935/2011-32

Fl. 1116
DF CARF MF
Original